Tribunal: TJSP
Processo: 2139767-53.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Prestação de serviços (bancários). Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos. Concessão de tutela de urgência, para suspensão da exigibilidade das parcelas do empréstimo impugnado.

Presença dos requisitos indispensáveis à concessão da medida urgente.
A probabilidade do direito invocado desponta não só da impossibilidade de a autora fazer prova de fato negativo (não

Ementa:

Prestação de serviços (bancários). Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos. Concessão de tutela de urgência, para suspensão da exigibilidade das parcelas do empréstimo impugnado.

Presença dos requisitos indispensáveis à concessão da medida urgente.
A probabilidade do direito invocado desponta não só da impossibilidade de a autora fazer prova de fato negativo (não contratou), como também de sua hipossuficiência técnica em relação aos procedimentos de segurança utilizados pelo réu; da verossimilhança da narrativa inicial à luz do incipiente conjunto probatório; do fato de haver formulado reclamação perante o banco; do fato de haver noticiado a fraude à autoridade policial; e da antítese declinada pelo réu em sua contestação, ao afirmar que "a Financeira foi tão vítima quanto a requerente na situação narrada, podendo-se dizer que fora a principal vítima do golpe". E a continuidade dos descontos alegadamente indevidos em seu salário certamente terá aptidão de causar dano grave, pois recaem sobre verba de natureza alimentar, reduzindo seus rendimentos mensais. Com relação ao réu, a medida não acarretará prejuízo grave, principalmente porque poderá ser revogada pelo Juízo de origem se demonstrada no decorrer da instrução a regularidade dos descontos.

Imposição de multa cominatória. Manutenção.
A penalidade imposta no caso de descumprimento da determinação judicial era mesmo devida. Se o réu não deseja pagar a multa imposta, bastar-lhe-á cumprir a determinação judicial na forma determinada. O valor arbitrado pelo nobre magistrado a quo (R$1.500,00 por cada desconto indevido, sem limitação) não se mostra exacerbado, mormente considerando o valor das parcelas (R$1.128,61). No entanto, a multa deve ser limitada, inicialmente, a R$15.000,00, a fim de evitar enriquecimento sem causa da autora, sem prejuízo de sua majoração, caso o réu se mostre recalcitrante. Não há falar concessão de prazo para cumprimento da medida. Em princípio, as ferramentas tecnológicas e informáticas postas à disposição do corpo administrativo do réu permitem-lhe cumpri-la de plano e sem maiores dificuldades. Aliás, escorar o afastamento da multa no argumento de que não foi concedido prazo para cumprimento da determinação judicial, quando se está a tratar de descontos alegadamente indevidos em folha de pagamento é algo atentatório à boa-fé e ao dever de cooperação que deve orientar a atuação das partes em Juízo.
Agravo provido em parte.